Tribunal: TJES
Processo: 5005858-55.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005858-55.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. O CONSUMIDOR TEVE SEU NOME INSERIDO EM 24/09/2020, AO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR SUPOSTO DÉBITO DA FATURA COM VENCIMENTO DE 10/05/2018. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO.

(2).
ANTÍTESE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3).
SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DA RÉ, NO SENTIDO DE DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO ORIUNDO DO CONTRATO N° 0251402369, OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ACORDO NÃO CUMPRIDO PELA PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, DE MODO QUE PLEITEIA A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5)
. CONTRARRAZÕES AUTOR. CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6).
DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DEVIDA. A AUTORA, DENTRO DE SEU ESPECTRO PROBATÓRIO, JUNTOU AOS AUTOS AS FATURAS EM QUE A RÉ REPUTA SEREM INDEVIDAS, BEM COMO OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO, PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO E NEGATIVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO NOS AUTOS DE FORMA
IN RE IPSA
, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.